Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-03.2016.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000367-03.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Milton Garcia Simas (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), CARLOS CRISTIAN CAMPOS COSTA - CPF: 040.775.761-99 (APELANTE), ARTHUR GOMES ASSIS - CPF: 060.127.551-98 (APELANTE), JONATHAN ALVES DA CUNHA - CPF: 063.331.231-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARTHUR GOMES ASSIS - CPF: 060.127.551-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN ALVES DA CUNHA - CPF: 063.331.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GARCIA SIMAS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CALCADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6 MUNIÇÕES CALIBRE 22, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
RECURSO PROVIDO.

A porte ilegal de seis munições de uso permitido (calibre 22), quando desacompanhadas de arma de fogo, não evidencia grave lesão ao bem jurídico tutelado, e a condenação é desproporcional, ao passo que a conduta releva-se atípica, consoante precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Cristian Campos Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n.
0000367-03.2016.8.11.0092

- Código 36929
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munições de uso permitido),
impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto (Id. 63707002, pp. 1-3).

Irresignada com os termos do édito condenatório, a defesa do acusado ingressou com o presente apelo, no qual pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta atinente ao delito previsto no art. 14 da Lei Federal 10.826/2003, uma vez que as munições estavam desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las (Id. 63707005, pp. 1-4).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo não acolhimento da pretensão recursal defensiva (Id. 63707033, pp. 1-6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
68318481, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 28 de abril de 2016, por volta das 23h, na linha férrea, localizada perto da estrada Vicinal Marginal, nesta cidade, os denunciados, consistentes e dolosamente, um aderindo a conduta do outro, portaram e transportaram munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, que na data supramencionada, após recebe denúncias que havia um veículo Gol, de cor prata, perto da linha férrea, preparando-se para a prática do crime de furto na empresa ALL, policiais militares se deslocaram até o local.

Posteriormente, os milicianos abordaram os increpados, momento em que fizeram revista no interior do veículo supramencionado, razão pela qual apresentaram diversos objetos, dentre eles, 6 (seis) munições intactas calibre 22, conforme termo de apreensão de fls. 16/17”
(Id. 63698958).

Após a instrução probatória, o magistrado singular condenou o apelante como incurso no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a absolvição do delito descrito no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, pois a conduta de portar munição desacompanhada do armamento não denota ofensividade.

Na hipótese vertente, a materialidade foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 63705496), boletim de ocorrência (Id. 63705496) e termo de apreensão (Id. 63705950).

No que pertine à autoria, embora as seis munições tenham sido encontradas no interior do veículo do apelante, numa perspectiva material do delito, entendo que inexiste ao caso ofensividade a enseja grave lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que a conduta mostra-se atípica.

Malgrado a norma incriminadora tratar-se de crime de perigo abstrato e havendo ofensividade do bem jurídico pelo risco que representa à segurança da sociedade, no caso em questão justifica-se a aplicação do princípio da insignificância ou falta de lesividade por não haver perigo para o bem jurídico protegido. Isso porque, no caso em testilha, as munições de calibre 22 (total de seis – termo de apreensão – Id. 63705950) foram encontradas dentro do veículo do acusado, desacompanhadas de arma para utilizá-la, portanto este fato não pode ser considerado de risco ao bem jurídico protegido.

Embora a típica normativa, a conduta do acusado, com referência a ter em seu veículo seis munições fica insignificante, ou não apresenta qualquer ofensividade ao meio social, uma vez que a potencialidade lesiva de tal conduta, mais uma vez, desacompanhada de qualquer arma de fogo, é ínfima e a imposição de uma pena seria desproporcional.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à atipicidade da conduta de possuir munições em pouca quantidade, como no caso concreto. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
VIOLAÇÃO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO.
PORTE DE 5 MUNIÇÕES CALIBRE .32 E DE ARTEFATO INAPTO A DEFLAGRÁ-LAS. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. - Todavia,
o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Precedentes. - A situação apresentada nestes autos autoriza a incidência do princípio da insignificância, porquanto apesar de o paciente haver sido apreendido também com um revólver, calibre .32, marca Taurus, razão pela qual foi denunciado por infração ao disposto no art. 16, parágrafo único, IV, e no art. 14, ambos da Lei n. 10.826/2006, n/f do art. 70, do Código Penal, ele foi condenado apenas, pelo porte ilegal das munições, em virtude da inaptidão da arma e fogo, conforme laudo descrito acima.
Desse modo, constato que a apreensão de 5 munições, desacompanhadas de artefato apto a deflagrá-las, autoriza a aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto.
- Agravo regimental não provido”
(AgRg no
HC
n. 594.431/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o.12.2020) – destaquei.

Assim, a conduta descrita na denúncia é atípica, porquanto ausente a demonstração de qualquer ofensa ao bem jurídico protegido por parte do réu, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que o apelante seja absolvido da imputação descrita no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver o apelante
Carlos Cristian Campos Costa
da imputação descrita no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021